Tribunal: STF
Processo: Rcl 55584
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luciano Dohler Rodrigues e Josser Pereira Rodrigues em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferida nos autos do RE 2301098-40.2009.8.13.0686. As partes reclamantes alegam afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 758.533, paradigma do Tema 338 da repercussão geral, que determina que “o exame psicotécnico para ter validade formal deverá possibilitar ao candidato prejudicado apresentar recurso contra o resultado”.



    2. Narra a inicial que foi ajuizada ação anulatória de ato administrativo pelos reclamantes contra o Estado de Minas Gerais, “a fim de ver reconhecida a nulidade do ato que promoveu a eliminação dos autores do concurso para ingresso no Curso Técnico em Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais do ano de 2009 (CTSP/2009), Edital PMMG/DRH/CRS n.º 01/2008, em virtude de contraindicação no exame psicológico”. 



    3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A decisão foi mantida em apelação e nos demais recursos interpostos na sequência. Interposto recurso extraordinário, houve negativa de seguimento e, posteriormente, não conhecimento do agravo. Verifico que os embargos de declaração opostos pelos reclamantes também não foram acolhidos.



       4. Os reclamantes sustentam, em suma, ser ilegal e abusivo o item do edital que não autoriza a “a retirada, apontamentos ou a reprodução do material referente ao exame psicológico do candidato, o que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa” e que o prazo de dois dias não era suficiente para solicitar cópia do resultado e ainda fazer o recurso cabível. Defendem que a decisão reclamada viola, ainda, o art. 14-A do Decreto nº 6.944/2009, o art. 37 da CF, que estabelece a obrigatoriedade do princípio da publicidade, o art. 93, IX da CF, “que determina a fundamentação de todas as decisões, inclusive no âmbito administrativo” e que houve infração aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88.



      5. Requerem, em caráter liminar, a suspensão das decisões proferidas nos autos e, ao final, a reforma da decisão reclamada, mantendo-se os autores “nos quadros da PMMG, tendo em vista as nulidades ocorridas quando da realização do exame psicológico, Edital PMMG/DRH/CRS n.º 01/2008, para ingresso nos quadros da corporação”. 



    6. É o relatório. Decido.  



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



    8. Os reclamantes alegam violação à decisão proferida no julgamento do AI 758.533 (paradigma do Tema 338 da repercussão geral), no qual se fixou que “o exame psicotécnico para ter validade formal deverá possibilitar ao candidato prejudicado apresentar recurso contra o resultado”(Rel. Min. Gilmar Mendes). Sustentam que o Edital PMMG/DRH/CRS nº 01/2008 haveria incorrido em ilegalidade ao (i) estabelecer prazo de 2 (dois) dias para protocolação do recurso contra o resultado do exame e (ii) impedir a retirada ou a reprodução do material referente ao exame psicológico do candidato. No caso em exame, o acórdão reclamado assentou não haver ilegalidade ou irregularidade na aplicação do exame psicotécnico. 



    9. A reclamação não merece prosperar, tendo em vista a ausência da estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 



    10. No caso, o Edital PMMG/DRH/CRS n.º 01/2008, quanto ao recurso administrativo e seu prazo, estabelece que:



    [...]



    8.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do ato a que se referir, exceção ao previsto nos subitens 8.5.2.3 e 8.5.3 deste edital



    (...)



    8.5 Em caso de recurso contra exame psicológico, o candidato deverá adotar o seguinte procedimento: 



    8.5.1 Protocolar, no CRS, requerimento de recurso no prazo previsto no item 8.1 deste edital, não necessitando apresentar, neste momento, as razões escritas de defesa.



    (...)



    8.5.2.3 O psicólogo nomeado terá 03 (três) dias úteis, após abertura de vista, para apresentar as razões escritas de defesa.



    (...) 



    8.5.2.5 Para efeito de assessoramento do candidato na interposição de recurso, o psicólogo nomeado deverá se ater à análise do material psicológico produzido pelo candidato no concurso e não será permitida a retirada ou a reprodução do material do candidato, referentes aos exames psicológicos. O psicólogo nomeado terá acesso ao exame somente na data agendada para abertura de vista



    (...)



    8.5.3 Caso não contrate um psicólogo, o candidato será atendido em sessão individual, que também será agendada no momento do protocolo de seu requerimento de recurso, na qual tomará conhecimento das razões de sua contra-indicação e, após esse atendimento, terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar suas razões escritas de defesa.



    (...)



    8.5.5 O candidato contra-indicado nos exames psicológicos, que tiver o recurso indeferido, terá direito à entrevista de devolução.



       11. Observo que o prazo de 2 (dois) dias diz respeito apenas ao requerimento de recurso administrativo, momento no qual, inclusive, não seria sequer necessário apresentar as razões escritas de defesa. Apenas após a abertura de vista, o psicólogo nomeado (ou o candidato pessoalmente) teria 3 (três) dias úteis para elaborar e protocolar o recurso. No caso de indeferimento, haveria a entrevista de devolução. 



      12. No caso em apreço, os reclamantes não demonstraram que o estabelecimento de prazo de 2 (dois) dias para a protocolação e 3 (três) dias para a elaboração do recurso administrativo está em desconformidade com o enunciado do Tema 338 de repercussão Geral. Igualmente, não comprovaram a alegada vedação de retirada ou reprodução do material referente ao exame psicológico do candidato. O que se observa é que as razões da contra-indicação seriam acessíveis aos candidatos em sessão pessoal a ser agendada no momento do requerimento recursal. Ocorre que não há notícia de que os reclamantes tentaram protocolar o recurso administrativo. Cita-se, a propósito, o seguinte trecho do ato reclamado:



    Finalmente, o simples fato de os candidatos terem achado o prazo recursal de 2 (dois) dias exíguo não significa dizer que houve irregularidade ou ilegalidade na aplicação do exame que, ao que tudo indica, foi aplicado de forma isonômica aos outros candidatos, incluído o prazo recursal, além de não ter sido trazido aos autos qualquer indício de prova de que o tempo proporcionado inviabilizaria a análise das razões pelo profissional indicado pelo candidato o que, aliás é facultativo, ou estaria em descompasso com o recomendado.



      13. Assim, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



      14. Anoto, ainda, que tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo – invocada na inicial (art. 14-A do Decreto nº 6.944/2009, art. 5º, LV, 37 e art. 93, IX da CF) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    [...].



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator